Tribunal: CARF
Processo: 10166.721847/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721847/2012-34
ACÓRDÃO
1402-007.303 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADING POST COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa
visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por
transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do
ponto de vista constitucional.
DIFERENÇAS DIPJ E DCTF
Uma vez constatadas as diferenças entre as DCTF e a DIPJ correto é o
lançamento efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário unicamente em relação à matéria de cunho constitucional suscitada.
Inteligência da Súmula CARF no 2; ii) na parte conhecida, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.303 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721847/2012-34
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado após análise das declarações apresentadas
pela empresa, tendo sido constatadas divergências entre os valores do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) a pagar informados na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 2009, e os
correspondentes débitos informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).

A fiscalização relatou que as DCTF ́s estavam zeradas e que constatou
recolhimentos no 2o trimestre de 2008, e, com isso, considerou estes valores no cálculo dos autos
de infração. Como resultado foram lavrados autos de infração de IRPJ no valor de R$ 405.855,54 e
CSLL no valor de R$ 157.126,85.
A impugnação defendeu que as exigências seriam descabidas, exorbitantes,
arbitrárias. A multa seria confiscatória e que fora ferido os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade. Seria inconstitucional.
A DRL julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atendeu aos pressupostos de admissibilidade e por esse
motivo o conheço, com exceção aos argumentos de inconstitucionalidade.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.303 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721847/2012-34
3
Trata-se de Auto de Infração lavrado após análise das declarações apresentadas
pela empresa, tendo sido constatadas divergências entre os valores do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) a pagar informados na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 2009, e os
correspondentes débitos informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).

A fiscalização relatou que as DCTF ́s estavam zeradas e que constatou
recolhimentos no 2o trimestre de 2008, e, com isso, considerou estes valores no cálculo dos autos
de infração. Como resultado foram lavrados autos de infração de IRPJ no valor de R$ 405.855,54 e
CSLL no valor de R$ 157.126,85.
A Recorrente defendeu que as exigências seriam descabidas, exorbitantes,
arbitrárias. A multa seria confiscatória e que fora ferido os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade. Seria inconstitucional.
Sem razão o Recurso Voluntário.
A Recorrente defende que as exigências são descabidas, no entanto, o Auto de
Infração foi baseado no registro das diferenças entre as declarações elaboradas pela própria
contribuinte, e que não foram nem contestadas.
Desta forma, não há reparos a fazer quanto ao lançamento.
A Recorrente ainda apresenta argumentos de inconstitucionalidade da multa.
Afirma que seria confiscatória.
Os argumentos de inconstitucionalidade não podem ser conhecidos, visto que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, como
definido na súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e a ele nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.303 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721847/2012-34
4

Fl. 132
DF CARF MF
Original